Tribunal: STF
Processo: Rcl 68321
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TV Ômega Ltda. (Rede TV) contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1000424-59.2017.5.02.0386, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho (TST) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3961 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 725 RG).



    Rede TV afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, foi demandada por Sílvia Regina Martinez, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício na função de editora de textos durante o período compreendido entre 25/02/11 a 20/10/16. Em contraposição à pretensão autoral, argumenta que foi firmado contrato de prestação de serviços entre as partes, configurando assim uma relação comercial. 



    Diz que a decisão de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício, sendo o entendimento mantido Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), o qual também negou seguimento ao recurso de revista, encontrando-se os autos em trâmite no TST, em sede de embargos declaratórios em agravo de instrumento em recurso de revista.Ainda, foi noticiada a existência de cumprimento provisório de sentença, que tramita sob o nº 1001113-30.2022.5.02.0386 no TRT 2. 



    A parte reclamante aduz que, 



    “[c]onsoante firme e atual jurisprudência, o C. STF tem entendido ser lícita a terceirização pela chamada ‘pejotização’ de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, para prestar serviços na atividade-fim da contratante”. 



    Requer que seja julgada procedente a reclamação para que seja cassada a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre Rede TV e Sílvia Regina Martinez, nos autos do Processo nº 1000424-59.2017.5.02.0386.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Da decisão de primeira instância proferida no Processo nº 1000424-59.2017.5.02.0386 revelam a existência de relação jurídica instituída entre Rede TV (para ora reclamante) e pessoa jurídica constituída por Silvia Regina Martinez para a prestação de serviços, estando a moldura fático-jurídica assim delineada no ato:



    “Aduz a reclamante [Silvia Regina Martinez] que foi contratada pela reclamada em 25/02/2011, para prestar serviços como editora de texto, sem anotação na CTPS, tendo sido dispensada sem justa causa em 20/10/2016 e auferido R$10.850,00 como último salário. Assevera que foi obrigada a abrir uma PJ em 09/03/2011 (Martinez Agência de Noticias Ltda.) e assinar contrato de prestação de serviços e outras avenças, sendo nulos de pleno direito. [...]



    A reclamada [Rede TV] nega o vínculo de emprego. Assevera que contratou os serviços da agência de notícias Silva Regina Martinez Scarparo ME, de forma que a reclamante sempre se ativou como profissional autônoma.”



    A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato firmado com pessoa jurídica constituída por Silva Regina Martinez para a prestação de serviços, estando a decisão de primeira instância assim fundamentada:



    “Ao alegar o trabalho autônomo, por meio de PJ, a reclamada atraiu para si o ônus de provar. É que, admitida a prestação de serviços, o réu atrai para si o ônus da prova, uma vez que a relação de emprego constitui presunção em favor do trabalhador (artigos 373, CPC c/c 818, CLT c/c súmula 212 do TST).



    No caso, a corroborar a tese inicial a testemunha Celso do Vale afirmou "que o depoente trabalhava de segunda a sexta-feira das 08h30/09h00 às 23h00 e fins de semana alternados no mesmo horário com intervalo de 15 minutos; que diariamente encontrava a reclamante que já estava no local quando o depoente chegava; [...] que a reclamante não poderia recusar serviço, nem enviar ninguém no seu lugar; [...] que a Sr. Lídece Leão era chefe de redação e era chefe da reclamante [...] que o depoente também foi chefe da reclamante; que havia também o chefe geral da redação Sr. Frans; [...] que a reclamante tinha que levar atestados para as ausências; que a reclamante não poderia levar ajudante externo; [...] que havia desconto pelas ausências não justificadas, mas não sabe quando a reclamante faltou". Na mesma linha, o depoimento da testemunha Carla Ferreira, que declarou "que todos os dias via a reclamante trabalhando [...] que nunca aconteceu da reclamante mandar outra pessoa trabalhar no seu lugar; que a chefe imediata da reclamante era a Sra. Lídice; que a reclamante não poderia recusar serviços que lhe eram pedidos; [...] que quando a reclamante executava os serviços de roteiro, tais serviços tinham que passar pelo crivo da chefe da autora".Tais afirmações deixam certa a presença dos requisitos da pessoalidade, subordinação e não eventualidade.



    A testemunha Carla Ferreira deixou certa também a presença do requisito da alteridade, ao afirmar que todos os equipamentos utilizados pela reclamante para a execução dos serviços pertenciam à reclamada.



    Ademais, a testemunha da reclamada, sr. André Carlos Mees, afirmou "que acha que a reclamante era subordinada a Américo Martins, que era gerente na reclamada; que a reclamante também era subordinada a Asdrubal Figueiró".



    A própria preposta em seu depoimento declarou que havia celetistas que faziam algumas tarefas que a reclamante também fazia, deixando certo que era uma prática usual da reclamada a contratação através de pessoas jurídicas, inclusive para realizar os mesmos serviços pertinentes ao quadro celetista, olvidando-se a empresa da existência de instrumentos legais adequados a atender demandas sazonais, a exemplo do contrato a prazo.



    Ainda em seu depoimento a preposta da reclamada afirmou que a autora prestou serviços para o programa Good News, Aconteceu e, eventualmente, no Rede TV News o que denota que as funções desempenhadas pela autora eram essenciais às atividades da reclamada, circunstância que evidencia que esta participava da estrutura dinâmica empresarial da reclamada. Ademais, esse foi um ponto, inclusive de contradição do depoimento da preposta com os depoimentos das testemunhas André Mees e Alex Fogaça, que declararam que a reclamante apenas trabalhou no programa Good News.



    Da análise do contrato social da empresa da reclamante (ID. 196b2bf - Pág. 2), verifico que essa foi aberta na mesma época em que autora passou incontroversamente a prestar serviços para a reclamada, qual seja, em fevereiro de 2011. Ademais, o quadro societário desta é composto pela autora com 99% das cotas e o Sr. Douglas Camilo Martinez com 1% das cotas, sendo que a preposta declarou que a reclamante não tinha empregados que compareciam na empresa. Tal fato, associado a todo o exposto supra, leva à constatação da fraude à legislação trabalhista.



    Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de 25/02/2011 a 20/10/2016, na função de editora de texto, mediante salário de R$10.850,00 por mês (conforme apontado na inicial, pois ao contrário do apontado pela reclamada a nota fiscal ID. f3504b0 - Pág. 3 revela que a reclamante recebeu valor superior a R$10.127,74). Ademais, a preposta não soube informar o valor do salário, pelo que aplicável a confissão ficta, na forma do artigo 843, §1º, da CLT.” (grifo nosso)



    O entendimento foi mantido pelo TRT 2, de cujo acórdão extraio o seguinte trecho:



    “Nos termos do art. 3º da CLT, o vínculo de emprego pressupõe a existência concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, continuidade e, 'pedra de toque', a subordinação jurídica.



    E inexistente controvérsia sobre a prestação de serviços - caso dos autos - o ônus de infirmar a existência de vínculo empregatício é da reclamada, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, sem olvidar o entendimento regrado na Súmula 212 do C. TST: "O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio de continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado".



    Com efeito, no caso presente, sendo incontroversa a prestação de serviços pela demandante, competia à ré desnaturá-lo como sendo de natureza empregatícia, à luz da legislação e maciça jurisprudência firmados sobre a matéria.”



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado:



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Entendo, ainda que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3961 (apreciadas conjuntamente) - decisões igualmente indicadas pelo reclamante como paradigmas na presente reclamatória -, reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesses precedentes, restou consignado na ementa do acórdão:



    “[...] 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. [...]” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000424-59.2017.5.02.0386, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória e para extinguir o Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001113-30.2022.5.02.0386. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente